Tribunal: TJSP
Processo: 2279089-54.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE NOMEOU A AGRAVADA COMO INVENTARIANTE – PRETENSÃO À SUBSTITUIÇÃO PELO AGRAVANTE - ANIMOSIDADE ENTRE AS PARTES, POR SI SÓ, NÃO ACARRETA A REMOÇÃO DA INVENTARIANTE – PROCEDIMENTO QUE, ADEMAIS, DEVE SER REALIZADO POR MEIO DO INCIDENTE PRÓPRIO, OPORTUNIZANDO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE NOMEOU A AGRAVADA COMO INVENTARIANTE – PRETENSÃO À SUBSTITUIÇÃO PELO AGRAVANTE - ANIMOSIDADE ENTRE AS PARTES, POR SI SÓ, NÃO ACARRETA A REMOÇÃO DA INVENTARIANTE – PROCEDIMENTO QUE, ADEMAIS, DEVE SER REALIZADO POR MEIO DO INCIDENTE PRÓPRIO, OPORTUNIZANDO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.